Tribunal: TJES
Processo: 0001274-68.2017.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001274-68.2017.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA

APELADO: DELFINO GOMES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001274-68.2017.8.08.0013

APTE:

PAULO SERGIO DA SILVA DE SOUZA

APD
O
:
DELFINO GOMES DA SILVA e MARIA JOSÉ ASSIS DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECONVENÇÃO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PAULO SERGIO DA SILVA DE SOUZA contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse em ação ajuizada em face de DELFINO GOMES DA SILVA e MARIA JOSÉ ASSIS DA SILVA, e procedente em parte a reconvenção, condenando o apelante a indenizar os recorridos por danos materiais decorrentes de benfeitorias realizadas no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a tempestividade da apelação; (ii) verificar a possibilidade de reconvenção em ação de reintegração de posse para pleito de indenização por benfeitorias; (iii) avaliar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é considerada tempestiva, pois o prazo recursal foi corretamente computado, levando em conta a suspensão dos prazos processuais em virtude de atos normativos vigentes à época.

Embora, em regra, a reconvenção seja inadmissível em ações possessórias devido à sua natureza dúplice, foi admitida no caso, pois o pedido reconvencional estava direcionado exclusivamente à indenização por benfeitorias e não à proteção possessória.

O contrato de comodato firmado entre as partes foi descaracterizado pelo juízo, reconhecendo-se a insegurança jurídica imposta aos apelados e confirmando-se o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas de boa-fé.

Os valores determinados para a indenização foram baseados em prova testemunhal e documental que comprovam a realização das benfeitorias, sendo o montante de R$ 15.578,95 adequado e corretamente apurado.

Os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo permitido pela legislação em virtude da complexidade do caso e do zelo demonstrado pelo advogado dos recorridos, não havendo motivos para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reconvenção é admissível em ação possessória quando o pedido reconvencional não se refere à proteção possessória, mas à indenização por benfeitorias decorrentes da rescisão contratual. 2. A fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo é justificável diante da complexidade do caso e da atuação diligente do advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, 315 e 922; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 141; Lei nº 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TAPR, AI, Rel. Des. Anny Mary Kuss, Sexta Câmara Cível, j. 19.10.2004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001274-68.2017.8.08.0013

APTE:

PAULO SERGIO DA SILVA DE SOUZA

APD
O
:
DELFINO GOMES DA SILVA e MARIA JOSÉ ASSIS DA SILVA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
A
pelaç
ão

C
íve
l

interpost
a

por
PAULO SERGIO DA SILVA DE SOUZA
por irresignação com a sentença proferida
na ação de reintegração de posse ajuizada
em face de
DELFINO GOMES DA SILVA e MARIA JOSÉ ASSIS DA SILVA
,
p
ela qual foi julgado improcedente o pedido inicial e procedente em parte o reconvencional, condenando o requerente em indenizar os acionados a título de danos materiais (
fl.236/241v.)
.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Os recorridos entende
m
ser intempestiva a irresignação apresentada, eis que o prazo final para o protocolo do apelo ocorreu em 12/12/2022, contudo, foi apresentado em 13/12/2022.

Devidamente intimado, o apelante acostou sua manifestação no id.6949613.

Adianto que sem razão e passo à explicação.

No momento em que a sentença objurgada foi publicada, estava em vigência o Ato Normativo nº141/2021, que suspendeu os prazos processuais dos processos físicos em trâmite no Cartório da 1ª Vara de Castelo por 30 (trinta) dias corridos, contados a partir de 19/09/2022.

A suspensão foi prorrogada por mais trinta dias, por meio do Ato Normativo nº185/2022, voltando a ter contagem em 18/11/2022.

Com isso, apesar de disponibilizada a sentença em 25/10/2022, e certificado que se considerou publicada em 26/10/2022,
ressalte-se: [...]
Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, e os prazos serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. (Art. 224, §§ 1° 2° e 3° do CPC.)
(AgInt no AREsp n. 2.338.888/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

Deste modo, considerada sua publicação no primeiro dia útil após o encerramento das suspensões, dia 18/11/2022, o termo final para a presentação do recurso foi o dia 09/12/2022.

Considerando agora que os dias 08 e 09 de dezembro de 2022 foram Dia da Justiça (art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002) e ponto facultativo (Ato Normativo nº104/2021), dia 13/12/2022, foi o último dia do prazo recursal.

Com efeito, verifica-se o protocolo da apelação em fl.251, dia 13/12/2022, sendo, portanto, tempestiva a irresignação.

Rejeito a preliminar de intempestividade recursal.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A concessão de gratuidade da justiça foi pleiteada no recurso, contudo, indeferida, houve o referente recolhimento do preparo, o que permite exame do apelo.

MÉRITO

O

Apelante
ajuizou a demanda alegando que celebrou contrato
de comodato
por prazo indeterminado
com o
s
Apelado
s
,
para ocupação de
área edificada, de sua propriedade,
com previsão de denúncia por escrito a qualquer tempo e independente de justificativa.

Expedida a notificação para desocupação do imóvel, houve recalcitrância, motivo da judicialização do pedido cumulado
com
perdas e danos no valor referente à locação do imóvel, no período após o aviso.

Em reconvenção, o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel e danos morais suportados.

O juízo, após entender pela descaracterização do contrato de comodato
e
diante da constatação de que as benfeitorias foram realizadas de boa-fé, acolheu o pedido reconvencional de indenização pelos danos materiais efetivamente demonstrados nos autos.

O recorrente aduz não ter cabimento a reconvenção,
que deve ser extinta por falta de interesse; que os acionados conheciam o conteúdo e o objeto do contrato de comodato pactuado, o que afasta o fundamento de que gerou insegurança jurídica aos recorridos, notadamente por não exigir maiores formalidades; que não há modo de se aferir que os materiais descritos nas notas fiscais apresentadas foram empregados na construção do imóvel,
o que afasta a indenização por benfeitorias
;
que revela-se a inconsistência dos preços dos serviços de mão de obra indicados pelos recorridos em comparação à declaração da testemunha ouvida pelo juízo.

Por fim, aduz não haver motivação para o arbitramento dos honorários advocatícios em patamar máximo, pleiteando pela modificação da sentença.

Muito bem.

Destaca-se dos documentos acostados aos autos,

o
Contrato de cessão de uso e gozo de imóvel agrícola
, fl.85, datado em 06/10/2009 e que dispõe, em suma,
ter sido pactuado em caráter irrevogável e irretratável,

transferindo-os o imóvel ali descrito
, a título gratuito, sem ônus ou despesas aos outorgados, sem contudo mencionar edificações
já existentes
ou bens que eventualmente o guarneciam.

Em seguida, o
Contrato de parceria agrícola
, fl.30, cujo objeto é a exploração e cultivo de pés de café
conilon
, entregue com benfeitorias: casa, energia elétrica, água, túlia e terreiro de terra, com início em 15/05/2013 e termo em 31/08/2016.

Além desses
, o
Contrato de comodato
, datado em 06/09/2013,
fl.23/26, cujo objeto e destinação são descritos como empréstimo de uma fração do imóvel rural “
onde há edificada uma casa de moradia
”, aos comodatários, para abrigá-los por prazo indeterminado, contendo ainda a proibição de que efetuassem modificações e reformas na casa sem expressa autorização e termos sob os quais ocorreria a rescisão contratual,
a saber
, manifestação da parte com antecedência mínima de trinta dias.

Por fim,
a
Notificação
enviada aos acionados, fl.17/18,
para desocupação do imóvel.

Adentrando as razões do recurso, com efeito, a rigor, não cabe a reconvenção em ação de reintegração de posse.

Contudo, verifica-se que os acionados desocuparam o imóvel antes mesmo da apresentação de contestação e o pedido formulado em reconvenção direciona-se apenas à indenização decorrente da rescisão do contrato, não havendo óbice de exame do postulado. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO POSSESSÓRIA- DECISÃO QUE DESACOLHEU A RECONVENÇÃO POR SER A AÇÃO POSSESSÓRIA UMA DUAL OU DÚPLICE- PEDIDO RECONVENCIONAL CUJA MATÉRIA ESCAPA À ABRANGÊNCIA DO ARTIGO 922 DO CPC- VIABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Em princípio, não cabe reconvenção em ação possessória, em razão de sua natureza dúplice, decorrente do art. 922 do estatuto processual. Porém, não visando a reconvenção o alcance de proteção possessória , que pode ser conseguido pela via prevista no citado art. 922, nada impede que seja ela admitida em ação de natureza possessória, satisfeitos os requisitos do art. 315, do digesto processual. Cuida-se de discussão possessória em razão de contrato firmado entre as partes, sendo que a indenização reclamada na reconvenção diz respeito com a rescisão de dito contrato, sob a alegação de ser ele de natureza agrária, estando sob a égide do Estatuto da Terra, justificando-se o socorro à via reconvencional
. (TAPR - Sexta Câmara Cível (extinto TA) - AI - Maringá - Rel.: DESEMBARGADORA ANNY MARY KUSS - Unï¿1⁄2nime - J. 19.10.2004)

Seguindo, sustenta o apelante que
os acionados conheciam o conteúdo e o objeto do contrato de comodato pactuado, o que afasta o fundamento de que gerou insegurança jurídica aos recorridos,
conforme delimitou o juízo na sentença,
notadamente por não exigir maiores formalidades,
podendo inclusive, ser pactuado de forma verbal.

O magistrado descaracterizou a relação comodatária pelo vislumbre de que sua pretensão era prejudicar o direito indenizatório.

Primeiro porque
, como bem pontu
ado
na sentença guerreada, o
Contrato de parceria agrícola,
firmado em 2013,

ainda estava vigente, quando houve notificação de rescisão
do comodato para
desocupação do imóvel
.

Deste modo, consubstanciado no comodato, pleiteou pela reintegração de posse, visto que se fundamentado na parceria agrícola, a via adequada seria diversa e refletiria nos consectários da rescisão antecipada.

Com efeito, é inarredável a insegurança jurídica imposta aos acionados, na medida em que de forma indireta fora-lhes imposta a rescisão da pactuação
referente à
parceria agrícola.

Descaracterizado, portanto, considera-se a rescisão da parceria agrícola, direcionamo-nos à indenização pleiteada em reconvenção,
eis que
a desocupação do imóvel, pedido da lide reintegratória,
já se efetivou no início da lide.

Neste viés, d
estaque-se,
quando firmado o
Contrato de cessão de uso e gozo de imóvel agrícola
, em 2009,
não houve menção quanto à existência de edificações no terreno ou benfeitorias realizadas antes da ocupação, pelos acionados.

O
próprio autor/recorrente declarou ter oferecido o terreno para que o Sr. Delfino fizesse a casa, a revelar que a construção não existia no momento da pactuação inicial,
contudo, realizada durante a ocupação, necessário o ressarcimento das benfeitorias realizadas
.

Consubstanciado nos documentos acostados aos autos o juízo delimitou a indenização no valor de R$15.578,95 (quinze mil quinhentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos)
1
.

Neste ponto, a
duz o apelante
que não há modo de se aferir que os materiais descritos nas notas fiscais apresentadas foram empregados na construção do imóvel,
bem como
que revela-se a inconsistência dos preços dos serviços de mão de obra indicados pelos recorridos em comparação à declaração da testemunha ouvida pelo juízo.

Entendo que sem razão o apelante, considerando que os materiais adquiridos dão ensejo à afirmação de que foram empregados na construção da casa, por se tratar de aquisição em casa de materiais de construção dos seguintes produtos, dentre outros, blocos, cimento, areia, cal, brita, ar
g
ila, telhas, pregos galvanizados, tubo de esgoto, fio de cobre, piso, gesso, torneira, box de acrílico, pia, lixas, adesivo plástico de tubulação, que notadamente não foram utilizados como insumo para cultivo da terra.

Além disso, a testemunha ouvida pelo juízo, Sr. Clenildo, afirmou ter sido contratado pelos requeridos/apelados e que trabalhou na casa, entregue aos recorridos somente com o telhado e paredes pré-moldadas, estrutura sobre a qual trabalhou realizando aterramento, colocação de piso grosso, contra piso, piso, parte hidráulica, varanda, área de churrasco, forro de PVC e tul
h
a, deixando-a pronta para moradia.

Afirmou ainda que os dias de serviços eram pagos pelos Srs. Delfino ou Maria;
que o valor do dia de serviço era R$110,00 (cento e dez reais); que trabalhou em média sessenta dias, somente aos sábados, o que perdurou por aproximados três anos, afirmando que pode ter sido, inclusive, até mais tempo do que os sessenta dias afirmados; que iniciou a obra em meados de 2011 e que a casa tornou-se habitável em 2013.

Deste modo, quanto ao tópico, assim indicado pelo juízo: [...]
Quanto ao valor despendido a tItulo de pagamento da mao de obra (pedreiros), considero para apuraçao do quantum, o valor informado em juízo na audiência de instrucão e julgamento, pela testemunha arrolada pelos requeridos/reconvintes, qual seja, o valor de R$ 110,00 (cento e dez rèais), referente ao dia de serviço prestado no .perIodo de 60 (sessenta) dias. Tal despesa tôtaliza o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).
[...] não se verifica a dissonância apresentada pelo recorrente, eis que a obrigação indenizatória foi fixada em exata conformidade ao declarado pela testemunha.

Como último argumento, aduz o apelante que
não
houve
motivação para o arbitramento dos honorários advocatícios em patamar máximo,
requerendo seja minorado para o patamar de 10% sobre o valor da condenação
.

Também sem guarida o pedido formulado, visto que o patamar em que fora fixado revela consonância com a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional que apresentou as peças defensivas em correlação ao pedido formulado na exordial, bem como sua atuação em grau recursal, desde em 2017, quando ajuizado o pedido de reintegração de posse.

Não se mostra razoabilidade na redução do percentual fixado, diante do êxito alcançado com o trabalho desenvolvido pelo causídico e que deve obter, por conseguinte, a justa compensação que decorre do princípio da causalidade e do disposto no artigo 22 da Lei nº 8.906/94
2
.

Por todo o exposto, conheço
do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Não tem aplicação o
art. 85, §11, do CPC/15,
eis que a
verba honorária
foi
arbitrada
em patamar máximo permitido na legislação de regência
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Os documentos de fls. 117, 119/130, 132/133 e 135/136 são documentos hábeis a comprovação do dano material sofrido, quais sejam: 1) Ano de 2011: Recibo emitido em 10/03/2011 - R$ 2.311,00 (fl.117); NF no 036701 emitida em 04/05/2011 - R$ 1.333,73 (fl.135); NF no 036700 emitida em 04/05/2011 - R$ 301,90 (fI. 136); 2) Ano de 2012: Cupom fiscal n° 024295 emitido em 21/01/2012 - R$ 13,00 (fl.129); Cupom fiscal n° 024812 emitido em 31/01/2012 - R$ 23,30 (fl.123); Cupom fiscal n° 030378 emitido em 11/05/2012 - R$ 32,80 (fl.125); Cupom fiscal n° 031763 emitido em 12/06/2012 - R$ 141,50 (fl.128); Cupom fiscal n° 034354 emitido em 16/08/2012 - R$ 142,50 (fl.122); Cupom fiscal n° 034956 emitido em 31/08/2012 - R$ 19,00 (fl.127); Cupom fiscal n° 037488 emitido em 06/11/2012 - R$ 39,60 (fl.124); Cupom fiscal n° 038540 ernitido em 11/12/2012 - R$ 277,12 (fl.120); 3) Ano de 2013: Cupom fiscal n° 042387 emitido em 09/04/2013 - R$ 27,50 (fl.126); 4) Ano de 2014: Cupom fiscal n° 054701 emitido em 07/07/2014 - R$ 217,00 (fl.121); NP-e n° 683 emitida em 03/10/2014 - R$ 2.958,00 (fl.132); NP-e n° 170 emitida em 22/10/2014 - R$ 18300; Cupom fiscal n° 059716 ernitido em 21/11/2014 - R$ 958,00 (fl.119). Tais despesas totalizam o valor de R$ 8.978,95 (oito mu, novecentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos).

Contudo, Os documentos de fI. 131 e 134 nao possuem forca probatOria legal, visto que são orcamentos, logo, nao podem gerar obrigaçao de indenizar. Quanto ao valor despendido a tItulo de pagamento da mao de obra (pedreiros), considero para apuraçao do quantum, o valor informado em juízo na audiência de instrucão e julgamento, pela testemunha arrolada pelos requeridos/reconvintes, qual seja, o valor de R$ 110,00 (cento e dez rèais), referente ao dia de serviço prestado no .perIodo de 60 (sessenta) dias. Tal despesa tôtaliza o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

2
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.